Tribunal: TJMMG
Processo: 2000178-20.2025.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000178-20.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 00002155620179130002/MG Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/11/2025 Publicação: 17/12/2025 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA – REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a revisão criminal interposta, por não preencher os requisitos legais para sua propositura, na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Fez sustentação oral o advogado Israel Filipe Fonseca Rosa (OAB/MG 212569). RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal, proposta por Luciano dos Reis Pereira, em face do acórdão exarado nos Autos n. 0000215-56.2017.9.13.0002, com fundamento com fundamento no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Narram os autos que o requerente foi condenado, nesta Justiça especializada, à pena total de 02 (dois) anos e 11 (onze) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 305 (por 5 vezes) e 326, ambos do Código Penal Militar, nos termos dos v. acórdãos datados de 30/07/2020 (evento 1 - CERTACORD4 e COMP16 - fls. 40/53) e 24/09/2020 (evento 1 - OUT5 dos autos n. 2000124-93.2021.9.13.0000). Transitada em julgado a condenação na data de 30/03/2022 (evento 1 - COMP5) e submetido a processo de perda da graduação (evento 1 - INIC1 dos autos n. 2000124-93.2021.9.13.0000), em 16/11/2022 foi dado provimento à representação para excluir o então Cb PM Luciano das fileiras da Polícia Militar (evento 77 dos autos n.2000124-93.2021.9.13.0000), decisão esta que, após o desprovimento dos embargos em ação penal militar opostos pela defesa (evento 21 dos autos n. 2000154-94.2022.9.13.0000), transitou em julgado no dia 10/07/2023, para o Ministério Público, e na data de 1º/11/2023, para a defesa (evento 82 dos autos n. 2000154-94.2022.9.13.0000). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Passados quase dois anos desde então, precisamente em 13/08/2025, Luciano dos Reis Pereira interpôs a presente revisão criminal, por meio de petição subscrita por advogado constituído (evento 1 - PROC2) e acompanhada de cópias de peças dos autos originários, visando à sua absolvição. Na presente ação revisional, a defesa sustentou que não busca uma reavaliação de provas, mas busca-se unicamente uma simples análise da instrução processual que foi completamente ignorada. Disse que revisionando deveria ter sido absolvido por insuficiência de provas, já que a sua condenação foi fundamentada apenas no áudio apresentado por Charlene Fabiene Alves, onde supostamente o recorrente conversava com Rafael Antônio Prestes dos Santos, traficante de drogas na cidade de Araguari, sobre operações policiais e cobrança de valores pela venda de entorpecentes. Asseverou que a perícia realizada para fins de identificação do locutor do áudio concluiu inexistir compatibilidade entre a voz do então Cb Luciano e as vozes constantes da gravação “Áudio celular.m4a”. Mencionou que, com o objetivo de impedir que os reais envolvidos fossem descobertos, bem como prejudicar o ora recorrente, alguns policiais militares reconheceram a voz dele na gravação, além de Charlene, companheira de Rafael, que havia acabado de ser preso em decorrência da traficância. Aduziu, por fim, que, em virtude da fragilidade e da imperfeição das provas, o requerente foi absolvido em 1ª instância, tendo, no entanto, a 2ª Câmara do TJMMG, após análise da apelação interposta pelo Ministério Público, proferido decisão condenatória “manifestamente incoerente e contrária à prova técnica” existente nos autos, o que deu ensejo a processo de perda da graduação e, em consequência, à sua exclusão das fileiras da PMMG “por um crime que não cometeu. Ao final, requereu, in verbis: 1- Seja concedido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal; 2- Seja julgada procedente a presente ação revisional, para que se absolva o Revisionando, com fulcro nos artigos 626, do Código de Processo Penal e art.439, “c”, do Código de Processo Penal Militar, considerando a existência de decisão condenatória contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos; 3- Ademais, requer a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor, bem como seja reconhecido o seu direito à indenização, a ser liquidada em momento posterior (art. 630, § 1º, do Código de Processo Penal). Intimado, o Ministério Publicou de segundou grau manifestou-se no Evento n. 11. A douta Procuradora de Justiça considerou que a presente ação de revisão criminal se prestou apenas a renovar pretensão anteriormente manifestada e já apreciada por este Tribunal em decisão transitada em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, a eminente Procuradora opinou pela improcedência da presente revisão criminal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço da presente revisão criminal, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Como cediço, a ação de revisão criminal tem por finalidade desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado quando estiver presente alguma das hipóteses elencadas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Veja-se: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. No caso em apreço, pretende o peticionário a revisão da sua condenação com base na alínea “a” do referido diploma legal – quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos. Segundo a defesa, a condenação do ex-militar foi fundamentada apenas no áudio apresentado por Charlene Fabiene Alves, no qual o recorrente supostamente conversava com Rafael Antônio Prestes dos Santos, traficante de drogas na cidade de Araguari/MG, sobre operações policiais e cobrança de valores pela venda de entorpecentes. Além disso, argumentou que a perícia realizada para fins de identificação do locutor do áudio concluiu inexistir compatibilidade entre a voz do então Cb PM Luciano e as vozes constantes da gravação “Áudio celular.m4a”, motivo pelo qual deveria ter sido absolvido. Após analisar os argumentos apresentados pela defesa, bem como o acórdão que se deseja reformar, entendo que razão não assiste ao recorrente. Narram os autos de origem que, no final do ano de 2014, após abordar Rafael Antônio Prestes dos Santos na condução de uma motocicleta Honda Biz pelas ruas de Araguari/MG e constatar que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação, além de o veículo apresentar irregularidades na documentação, o Cb PM Luciano exigiu do condutor a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para liberá-lo sem proceder à apreensão da moto, o que se efetivou mediante o pagamento da exigência já no dia seguinte. Não satisfeito, a partir de então o Cb PM Luciano, na companhia do Cb PM Cláudio Eduardo dos Santos, passou a exigir trimestralmente de Rafael quantias de R$ 200,00 (duzentos reais) ou R$ 500,00 (quinhentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reais) para que não fossem adotadas providências acerca das infrações de trânsito por ele cometidas, exigências que comprovadamente ocorreram em 08/05/2016, quando o Cb PM Luciano ameaçou a vítima de “plantar drogas” em seu desfavor, caso ela não o atendesse, bem como na data de 09/05/2016, ocasião em que Rafael solicitou prazo até o dia 20/05/2016 para o pagamento que lhe estava sendo imposto. Já durante uma conversa por via telefônica na data de 12/05/2016, após insistir na exigência indevida, o Cb PM Luciano revelou a Rafael Antônio Prestes dos Santos informações sobre as escalas de serviço dos militares que se encontravam trabalhando no mês de maio de 2016, informações estas que detinha justamente em virtude do cargo que ocupava, tudo no intuito de possibilitar a Rafael escapar da atuação militar de prevenção e repressão à prática de crimes. Por fim, no dia 15/05/2016 e em outra data não precisa, após abordar Rafael no bairro Brasília, em Araguari/MG, o Cb PM Luciano, na companhia do Cb PM Cláudio, entregou-lhe um pacote contendo cocaína para que ele a vendesse e, então, pudesse pagar a exigida quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Após regular processamento do feito, foi o acusado absolvido em 1ª instância de todas as imputações (evento 1 - COMP15 - fls. 26/33 e COMP16 - 01/02), resultado, porém, revertido com o julgamento, em 2º grau, da apelação interposta pelo Ministério Público, quando o réu acabou sendo condenado à pena total de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 305 (concussão), por 5 vezes, e 326 (violação do dever funcional), ambos do Código Penal Militar (CPM), nos termos dos v. acórdãos datados de 30/07/2020 (evento 1 - CERTACORD4 e COMP16 - fls. 40/53) e 24/09/2020 (evento 1 - OUT5 dos Autos nº 2000124-93.2021.9.13.0000). Registra-se, por oportuno, que, em decorrência da mencionada condenação, o recorrente foi excluído das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, em 16/11/2022, em decisão unânime deste Tribunal, que transitou em julgado no dia 10/07/2023, para o Ministério Público, e na data de 1º/11/2023, para a defesa (evento n. 82 dos autos da Representação para a Perda da Graduação n. 2000154-94.2022.9.13.0000). Na presente ação revisional, constata-se que o requerente não indicou, de forma objetiva e concreta, qualquer irregularidade procedimental apta a comprometer a licitude, a idoneidade ou a integralidade das provas produzidas no curso do processo originário, as quais, de maneira inequívoca, fundamentaram o entendimento adotado pela colenda Segunda Câmara ao reformar a sentença de primeiro grau, para condenar o então militar pela prática dos delitos de concussão (art. 305 do CPM) e de violação do dever funcional (art. 326 do CPM). Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, não se verifica qualquer excepcionalidade no fato de o laudo pericial relativo à gravação ‘Áudio celular.m4a’ ter concluído pela incompatibilidade da voz do ex-policial militar Luciano dos Reis Pereira com as vozes constantes da gravação. Registre-se que tal aspecto foi amplamente considerado pelo então relator da apelação, desembargador Jadir Silva. De todo modo, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 condenação do recorrente não se apoiou exclusivamente nesse meio de prova, razão pela qual o pedido de absolvição da defesa, por insuficiência probatória, se mostra totalmente desarrazoado. Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão recorrido: Sobre a imprecisão técnica, coaduno com a posição e os argumentos do ilustre representante do Ministério Público de que as técnicas atualmente empregadas pela perícia podem resultar em sobreposições nos parâmetros analisados durante a comparação das fontes sonoras padrão (enviadas para análise) e da referência (coletadas do suspeito); isso porque tais parâmetros capturam tanto as semelhanças emitidas pelos tratos vocais quanto as diferenças, comprometendo à análise. Um outro problema relacionado à perícia técnica é que um locutor não diz as mesmas palavras da mesma forma sempre (deslocamento de estilo), significando que se deve ignorar a variabilidade desses parâmetros. Além disso, na maioria das vezes, o sinal de interesse no registro de áudio submetido à perícia criminal apresenta um nível não-desprezível de degravação, como ruídos aditivos. Coaduno, também, com a afirmação do representante do Ministério Público de que, apesar de a prova técnica não ter sido capaz de afirmar serem dos militares apelados as vozes constantes no áudio, as provas documentais, as testemunhas civis e militares ouvidas, desde a primeira tomada de depoimentos de Charlene e Rafael, realizada no dia da apreensão das drogas com este último, constituem um conjunto probatório apto a fundamentar a procedência das acusações em desfavor dos militares, ora apelados. Conforme anteriormente consignado, diversos elementos probatórios permanecem incólumes, não tendo sido refutados pela defesa do ex-militar à época dos fatos, tampouco agora, por ocasião da presente revisão criminal. A alegação genérica de que desafetos do recorrente teriam prestado depoimentos falsos, ou de que militares teriam agido com o propósito de prejudicá-lo, igualmente mediante falsos testemunhos, não se revela minimamente apta a constituir prova idônea capaz de desconstituir decisão já acobertada pelo trânsito em julgado. Destaca-se do acórdão recorrido que o comandante do 53º BPM enviou ofício à Promotoria da cidade de Araguari/MG com a reclamação feita pela civil Charlene Fabiane Alves, contra o então militar Cb PM Luciano – ocasião em que descreveu minuciosamente os fatos que deflagraram as investigações. A mencionada civil apresentou o áudio transcrito nas fls. 171/173 da ação originária, contendo uma conversa entre seu companheiro e o ora recorrente sobre escalas de serviço da PMMG e negociações financeiras. Consta, ainda, os testemunhos do 1º Ten PM Clementino de Brito, chefe da Seção de Inteligência, e do 2º Ten PM Tiago Rodrigues Duarte, os quais reconheceram e confirmaram, no âmbito do Inquérito Policial Militar, a voz do ex-Cb PM Luciano no áudio entregue pela vítima. Em juízo, ambos os militares ratificaram integralmente seus depoimentos. Verifica-se, também, que o Comandante do 53º BPM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 enviou àquela promotoria os depoimentos das supostas vítimas secundárias, os aparelhos celulares, sendo um da marca SAMSUNG, de cor branca, com Chip n. (034)98864-4772, IMEI 351671/06/145022/0 e IMEI 351672/06/145022/8; o outro da marca NOKIA, cor preta, com chip n. (034) 98804-3956, IMEI 354104/05/009196/8 e IMEI 354104/05/009197/6, o qual era utilizado para receber as ligações do Cabo PM Cláudio e do Cb PM Luciano. Enviou, ainda, um DVD com gravação feita no local da ocorrência, em que Charlene cita o 3º Sgt PM Ederson de Godoy e o 3º Sgt PM Adilson Lopes da Silva, relatando que eles estavam envolvidos com o tráfico de entorpecentes, contudo ela não quis formalizar a denúncia [...] (Evento 1 - CERTACORD4) Ademais, consta dos autos outros elementos probatórios, inclusive aqueles relacionados ao reconhecimento do veículo utilizado pelo recorrente em um dos encontros mantidos com os civis Charlene e Rafael, mostrando-se todos coerentes entre si e aptos a reforçar o édito condenatório. Do acórdão recorrido, verifica-se que a prova oral teve papel determinante na elucidação dos fatos. As vítimas secundárias demonstraram firmeza e coerência em suas narrativas, descrevendo, de forma segura, os constrangimentos a que foram submetidas. Cumpre salientar que os diversos fundamentos e elementos probatórios invocados pela defesa foram cuidadosamente examinados pelos integrantes da colenda Câmara julgadora, que, de forma devidamente fundamentada, concluíram pela condenação do ex-militar. Verifica-se que a combativa defesa manejou os recursos cabíveis perante os tribunais superiores, exercendo plenamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Todavia não logrou êxito em demonstrar quaisquer nulidades e muito menos a inocência do ora revisionando. Desse modo, conforme destacou a eminente procuradora de justiça oficiante nessa Corte, “fica claro que, sem lastro em prova nova ou em argumentos concretos que respaldem a alegação de que o decreto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, o requerente se valeu indevidamente da via de revisão criminal para lançar sua injusta indignação por ter sido condenado pela prática, continuada e em coautoria, de cinco crimes de concussão e, ainda, pelo delito de violação de sigilo funcional.” Cumpre enfatizar que a revisão criminal é medida de caráter excepcional, não se prestando a funcionar como verdadeira ‘segunda apelação’. Seu cabimento restringe-se à demonstração de fatos novos ou de flagrante ilegalidade aptos a evidenciar eventual equívoco do juízo sentenciante – circunstâncias que não se verificam na hipótese dos autos. O revisionando limita-se a renovar sua inconformidade, amparado em leitura pessoal e parcial dos mesmos argumentos já examinados e rechaçados na ação originária. Nesse sentido, colaciono abaixo recente jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CRIME LICITATÓRIO – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2 – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta corte Superior, “no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016). 3 – Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.384.761/DF – Rel. Min. Ribeiro Santas – Julgamento em 30/11/2023 – Quinta Turma – STJ). Dessa forma, acolho o parecer da e. procuradora de justiça no sentido de julgar improcedente a revisão criminal interposta, por não preencher os requisitos legais para sua propositura, na forma prevista no art. 551 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação revisional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a revisão criminal proposta. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a revisão criminal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator